Tribunal: STF
Processo: ARE 1567326
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE DISPARO DE ARMA DE FOGO E DESOBEDIÊNCIA. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL.  REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo Regimental interposto contra decisão por meio da qual conheci do Agravo neguei seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário ao fundamentos de que (i) em se tratando de delito de posse de arma de fogo e munições, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial; (ii) incidem os óbices da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e do Tema 339 da Repercussão Geral.



    II. Questão em discussão



    2. Inaplicabilidade dos óbices processuais invocados na decisão recorrida. 



    3. Reiteração dos argumentos expostos nas razões do Recurso Extraordinário. 



    III. Razões de decidir



    4.  O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    5. No caso concreto ora sob análise, a existência de justa causa para o ingresso no domicílio decorreu do fato de que após serem acionados por telefone em razão de disparos de arma de fogo, policiais militares compareceram ao local, onde populares indicaram a origem dos tiros. Em seguida, os agentes dirigiram-se à residência do agravante, que foi avistado, pela fresta do portão, na varanda, portando uma arma de fogo entre as pernas. Ao perceber a presença dos militares, o apelante correu para o interior da casa e fechou a porta.



    6. Acolher a pretensão recursal demandaria a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Precedentes. 



    7. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da CF/1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339).



    IV. Dispositivo e tese



    8. Agravo Regimental a que se nega provimento. 



    _________



Atos normativos citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, I, II, LV, LVI, XI e IX; 93, IX; 102, III, “a” e § 3º. CPC/2015, art. 1.035, § 2º. CPP, arts. 400, § 1º, e 402. RISTF, art. 327, § 1º. Lei nº 10.826/2003, art. 15. Código Penal, art. 330.



Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 25.02.2013; ARE 696.347-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 14.02.2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 19.02.2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe 13.08.2012; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, PLenário, DJe 10.05.2016 (Tema 280 da Repercussão Geral); AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. GILMAR MENDES, Plenário, DJe 13.08.2010 (Tema 339).